Tribunal: CARF
Processo: 15868.720039/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720039/2017-71
ACÓRDÃO
1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S. A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
NULIDADE DECISÃO DRJ. FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO
DEFENSIVO QUE PODERIA TER O CONDÃO DE AFASTAR PARCIALMENTE A
INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
É nulo por cerceamento do direito de defesa o Acórdão que deixar de se
manifestar sobre argumento de defesa autônomo e não prejudicado que,
isoladamente, poderia ter o condão de afastar o lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que os autos retornem à DRJ para a apreciação específica da
alegação constante na impugnação de que se operou a decadência dos lançamentos do IRPJ, da
CSLL e do IRRF decorrentes dos pagamentos à Castro Mello, Vox, Primo e RM em relação aos fatos
gerados decorrentes de pagamentos ocorridos entre 30/01/2012 (primeiro) e 05/10/2012 (último
deles), restando prejudicada a apreciação do recurso de ofício e do mérito do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 6988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocado(a)) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 4104 e ss) em que a Recorrente insurge-se
contra decisão no Acórdão da DRJ (e-fls. 3977 e ss) que, no mérito, considerou procedente em parte
os lançamentos nos seguintes termos de conclusão:

Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 3977 e ss):
Fl. 6989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
3
Fl. 6990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
4
Fl. 6991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
5
Fl. 6992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
6

Fl. 6993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
7

Fl. 6994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
8
Fl. 6995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
9
Fl. 6996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
10
Fl. 6997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
11
Fl. 6998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
12
Fl. 6999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
13
Fl. 7000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
14
Fl. 7001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
15
Fl. 7002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
16
Fl. 7003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
17
Fl. 7004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
18
Fl. 7005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
19
Fl. 7006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
20
Fl. 7007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
21
Fl. 7008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
22
Fl. 7009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
23
Fl. 7010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
24
Fl. 7011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
25

A Primeira Instância (e-fls. 3977 e ss) julgou a impugnação parcialmente procedente,
e submeteu a decisão à apreciação deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força de
recurso necessário. A E. DRJ decidiu:
Fl. 7012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
26
a) manter os créditos de IRPJ, CSLL e IRRF lançados;
b) manter os créditos de multa isolada por falta de pagmento do IRPJ- estimativa e
CSLL-estimativa lançados;
c) manter a redução do prejuízo fiscal das atividades em geral declarado do PA de
01/01/2012 a 01/08/2012, conforme detalhado a fls. 1.154, no auto de infração do IRPJ;
d) afastar a responsabilidade tributária de: Otávio Marques de Azevedo, Elton Negrão
de Azevedo Junior, Flávio Machado Filho, Antônio Pedro Campello de Souza Dias e Paulo Roberto
Dalmazzo;
e) reduzir parcialmente o valor da multa de ofício proporcional lançada.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
GLOSA DE DESPESA. DEVIDA.
Se a contribuinte não logra provar a efetiva prestação dos seviços pelas beneficiárias de
pagamentos por ela efetuados, deve ser mantida a glosa de despesas.
MULTA QUALIFICADA.
Há que se manter a qualificação da multa, apenas quando demonstrada a conduta dolosa
com o fito de dissimular a causa das saídas do caixa da impugnante, como também, forjar
contratações para dar lastro a escrituração dos referidos pagamentos como se despesas
dedutíveis fossem das bases do IRPJ e da CSLL.
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta diferente
daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito
subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A melhor exegese do caput do art. 30 da Lei n ̊ 10.522/02 leva à conclusão de que tal
dispositivo é aplicável aos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, razão pela qual, incidem juros de
mora calculados pela taxa Selic sobre as multas de ofício ad valorem.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Se a contribuinte não logra provar a efetiva prestação dos seviços pelas beneficiárias de
pagamentos feitos, deve ser mantida o lançamento do IRRF com base no art. 61 da Lei
8.981/95.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INDEVIDA.
Deve ser afastada a responsabilidade tributária com base no art. 135, III, do CTN, quando
não resta demonstrada a relação de atos praticados pelos sócios da contribuinte com as
contratações simuladas do consórcio do qual a contribuinte fazia parte, mormente quando
os sócios responsabilizados não eram os representantes da contribuinte na administração do
consórcio.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. IRRF.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada
Fl. 7013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
27
com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, aos lançamentos da
CSLL e do IRRF.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/02/2-19 (e-fl.
4100) e apresentou recurso Voluntário em 25/03/2019 (e-fls. 4103 e ss ), em que repete os
argumentos da impugnação e alega:
- a patente violação ao art. 142 do Código Tributário Nacional, tendo em vista os precários
trabalhos realizados pela fiscalização, sem o devido aprofundamento, conforme inclusive
reconhecido pela 4a Turma da DRJ/BSB, que, contudo, sem sequer converter o julgamento em
diligência e fundando-se em presunções simplistas e frágeis, manteve a glosa de despesas
relacionadas a 5 (cinco) pessoas jurídicas, sob o genérico fundamento de que a Recorrente não
teria comprovado a efetiva prestação de serviços e 1 (uma) pessoa jurídica, sob suposta
fundamentação de indedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL;
- ausente a liquidez e certeza dos créditos de IRPJ e CSLL em relação ao ano-base de 2013, uma
vez que a 4a Turma da DRJ/BSB deixou de observar a correta apuração do resultado do exercício
evidencia que a Recorrente não tem base tributável alguma de IRPJ e CSLL, mas apuração
saldos negativos dos tributos, ainda que admitidas as glosas realizadas neste auto de infração;
- os autos de infração de IRPJ, CSLL e IR-Fonte são insubsistentes, sendo certo que as premissas
da fiscalização se mostram contraditórias, foram adotadas simples presunções e restam ausentes
elementos de prova que permitam suportar as acusações fiscais;
- a Recorrente fez prova da efetiva prestação dos serviços e apresentará os pertinentes
esclarecimentos e demonstrou, também, que as conclusões sacadas pelos auditores fiscais,
acolhidas pelo v. acórdão recorrido, quanto à destinação dos pagamentos não estão pautadas em
elementos de prova e nem mesmo em fatos indiciários com relação à maioria das empresas,
tratando-se de acusações genéricas;
- com relação aos serviços prestados pela empresa L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda.
(“L.I.L.S.”), em relação aos quais a fiscalização reconheceu sua efetividade, demonstrou serem
despesas absolutamente necessárias, usuais e normais para a atividade da Recorrente, sendo
perfeitamente dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL;
- ainda em relação aos serviços prestados pela empresa “L.I.L.S.”em relação especificamente à
CSLL a glosa não tem amparo legal, pois os requisitos de dedutibilidade previstos na legislação
do IRPJ não são aplicáveis para a CSLL, conforme jurisprudência da própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF).
- são indevidas as multas isoladas, no patamar de 50%, aplicadas em razão de suposta falta de
realização de pagamentos mensais antecipados (“estimativas”), aplicadas concomitantemente às
multas de ofício, representando indevido duplo apenamento, ofensa ao princípio da absorção ou
consunção, conforme precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e do
próprio E. Superior Tribunal de Justiça;
- o auto de infração de IR-Fonte, lavrado com suposto amparo no art. 61 da Lei no 8.981/1995, é
manifestamente insubsistente, uma vez que, em se tratando da mesma motivação de fato, da
mesma base de cálculo e da mesma pessoa jurídica, é absolutamente contraditória e incompatível a
tributação presumida pelo IR-Fonte concomitante às exigências de IRPJ e CSLL decorrentes da
glosa de despesas;
Fl. 7014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
28
- a exigência de IR-Fonte, do mesmo modo, não encontra base fática e suporte probatório – a cargo
do fisco, registre-se – que permita o enquadramento como “pagamento sem causa”, nos termos do
art. 61 da Lei 8.981/95, conforme firme jurisprudência do CARF;
- o expediente adotado pelas autoridades fiscais, de impor exigência meramente reflexa – e
automática – a título de IR-Fonte, simplesmente por entender não comprovada de modo efetivo a
prestação de serviços e a aquisição de mercadorias e produtos, além de revelar a indevida adoção
de presunção, contraria o dever do fisco de provar o “pagamento sem causa”, conforme
entendimento consolidado na própria jurisprudência administrativa;
- ausente a comprovação por parte do fisco de que a Recorrente tenha agido dolosamente,
praticado fraude ou simulação, e considerando que a intimação do auto de infração ocorreu em
12/12/2016, consumou-se a decadência do IR-Fonte em relação aos fatos gerados ocorridos até
08/10/2012, nos termos dos artigos 150, §4o, e 156, V, do Código Tributário Nacional;
- ainda quanto à ocorrência da decadência, e considerando que o Imposto de Renda é
tributo sujeito a lançamento por homologação, inclusive da modalidade IR - Fonte, a situação
concreta amolda-se perfeitamente à jurisprudência do E. STJ, firmada inclusive na sistemática de
recursos repetitivos (Recurso Especial no 973.733/SC, julgado em 12/08/2009.

A Recorrente apresenta petição (de 30/01/2014), e-fls. 6761 e ss, em que pretende
informar fato judicial que redundaria na invalidação de provas que teriam sido utilizadas nestes
autos (que seriam advindos de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e que deveriam ser
retiradas destes autos por terem sido consideradas imprestáveis pelo E. STF) a respeito da despesas
referentes aos pagamentos efetuados à “VESTING”, glosadas pela autoridade administrativa. A
Recorrente pretende informar:
(...) fato novo, referente à decisão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli do E.
Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação (RCL) 43007/DF, que, em caráter
definitivo e com efeitos erga omnes, tornou imprestáveis as provas e demais elementos
obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela Novonor (atual denominação da
Construtora Norberto Odebrecht) no âmbito da Operação Lava Jato, bem como requerer o
imediato saneamento dos autos em cumprimento à referida ordem judicial.
(...)

Especificamente quanto aos pagamentos efetuados pelo Consórcio Santo Antônio Civil, no
qual à Requerente tem participação, à empresa Vesting Serviços e Obras de Dragagem
Marítima e Fluvial (CNPJ/MF no 07.283.719/0001-16) que, aliás, representam
aproximadamente 80% (oitenta por cento) do total das exigências fiscais (IRPJ, CSLL e IR-
Fonte), a acusação fiscal se pautou basicamente em depoimento do representante da
empresa líder do Consórcio Santo Antônio Civil, a Construtora Norberto Odebrecht, em
Acordo de Leniência homologado pela 5a Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal, em 15/12/2016, conforme se constata dos seguintes e
induvidosos trechos do Termo de Verificação Fiscal:
“(...)
7.12 - DOS PAGAMENTOS FEITOS PELO CONSÓRCIO SANTO ANTÔNIO CIVIL
PARA A PESSOA JURÍDICA VESTING SERVIÇOS E OBRAS DE DRAGAGEM
MARÍTIMA E FLUVIAL – CNPJ 07.283.719/0001-26
Primeiramente, cabe esclarecer que:
Fl. 7015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
29
a) O Consórcio Santo Antônio Civil é liderado pela Construtora Norberto Odebrecht S/A.
Tal construtora também se encontra sob procedimento fiscal, que está sendo realizado por
outros Auditores-Fiscais.
b) Naquele outro procedimento fiscal, a Construtora Norberto Odebrecht S/A admitiu de
forma expressa que a pessoa jurídica Vesting Serviços e Obras de Dragagem Marítima e
Fluvial NÃO prestou serviços ao Consórcio Santo Antônio Civil.
A seguir copiamos partes da confissão de fraude mencionada na alínea "b" do parágrafo
anterior, datada de 18/05/2017:
(...)
Em relação à resposta da Andrade Gutierrez acima mencionada devemos deixar bem
claro:
a) Como já dissemos anteriormente, a Construtora Norberto Odebrecht S/A, que é a
empresa líder do Consórcio Santo Antônio Civil, admitiu de forma expressa que a pessoa
jurídica Vesting Serviços e Obras de Dragagem Marítima e Fluvial NÃO prestou serviços
ao Consórcio Santo Antônio Civil.
Devemos ainda acrescentar que a confissão da fraude contemplou inclusive o ano-
calendário de 2011.
b) Juntamente com a confissão da fraude, a Construtora Norberto Odebrecht S/A,
apresentou planilha onde detalhou os pagamentos que foram feitos para diversas pessoas
jurídicas, no período de 01/01/2011 a 31/12/2014. Dentre as pessoas jurídicas
relacionadas como NÃO prestadoras de serviços consta a pessoa jurídica Vesting Serviços
e Obras de Dragagem Marítima e Fluvial
- CNPJ no 07.283.719/00 01-26. Em tal planilha apresentada pela Construtora Norberto
Odebrecht S/A verificamos que os valores totais escriturados como custos correspondentes
à referida pessoa jurídica (Vesting Serviços e Obras de Dragagem Marítima e Fluvial)
corresponde a: R$ 122.837.500,30 no ano-calendário de 2011, R$ 48.985.271,94 no ano-
calendário de 2012, R$ 46.968.488,23 no ano-calendário de 2013 e R$ 20.436.593,40 no
ano-calendário de 2014. O valor total dos quatro anos-calendário corresponde a R$
239.227.853,87.
Diante de tudo o que já foi relatado até aqui, resta evidenciado que a pessoa jurídica
Vesting Serviços e Obras de Dragagem Marítima e Fluvial – CNPJ 07.283.719/0001-26 foi
utilizada por operadores para emissão de notas fiscais falsas, para operacionalizar o
pagamento de propinas a diversos agentes públicos, políticos e dirigentes da Petrobras.
Portanto, está devidamente comprovado que não houve prestação de serviços ao
Consórcio Santo Antônio Civil, do qual a Andrade Gutierrez participou, por parte da
pessoa jurídica Vesting Serviços e Obras de Dragagem Marítima e Fluvial – CNPJ
07.283.719/0001-26, motivo pelo qual serão glosados os custos e despesas relativos aos
pagamentos feitos para a referida pessoas jurídicas.
(...)” (fls. 1094/1113 – destaques da Requerente

Conforme Despacho de Saneamento de e-fls.6.953/6.954, os presentes autos foram
remetidos à E. PGFN para ciência da petição apresentada pelo Recorrente. A E. PGFF manifesta-se
sobre a petição às e-fls. 6956/6964

Fl. 7016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
30
VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em convergência
com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que o
acórdão sob escrutínio determinou o afastamento da responsabilidade tributária de: Otávio Marques
de Azevedo, Elton Negrão de Azevedo Junior, Flávio Machado Filho, Antônio Pedro Campello de
Souza Dias e Paulo Roberto Dalmazzo sobre todo o crédito lançado. Portanto, conheço do recurso
de ofício.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Questão preliminar que deve ser apreciada, diz respeito à alegação da Recorrente de
que “ausente a comprovação por parte do fisco de que a Recorrente tenha agido dolosamente,
praticado fraude ou simulação, e considerando que a intimação do auto de infração ocorreu em
12/12/2016, consumou-se a decadência do IR-Fonte em relação aos fatos gerados ocorridos até
08/10/2012, nos termos dos artigos 150, §4o, e 156, V, do Código Tributário Nacional.”. De fato
houve a redução, pela DRJ, do percentual da multa de ofício aplicada de 150% para 75%, com
relação à parte dos lançamentos do IRPJ, da CSLL e do IRRF decorrentes dos pagamentos à Castro
Mello, Vox, Primo e RM em relação aos fatos gerados ocorridos em 2012 a 2014 (e-fl. 4083 e
4043).
Impõe-se apreciar previamente a afirmação da Recorrente de que a DRJ silenciou-se
ao não apreciar a mesma matéria (de que se consumou a decadência do IR-Fonte em relação aos
fatos gerados ocorridos até 08/10/2012), considerando-se que a questão também constou da
impugnação (fls. 1490 e segs, item 32). Assim dispôs em Recurso Voluntário a Recorrente:
758. A 4a Turma da DRJ decidiu, ainda, manter integralmente a exigência do IR-Fonte,
afastando a argumentação trazida pela Recorrente em sua impugnação administrativa
concernente à decadência parcial do crédito tributário constituído a tal título, relativamente
aos fatos geradores ocorridos entre 30/01/2012 (primeiro) e 05/10/2012 (último deles).
759. Muito embora a 4a Turma da DRJ/BSB tenha reconhecido expressamente a ausência
de comprovação pela fiscalização de dolo, fraude ou simulação por parte da Recorrente, ao
menos em relação às pessoas jurídicas Castro Mello, Vox, Primo e RM inclusive,
determinado o cancelamento da qualificação das multas de ofício, simplesmente silenciou-
se quanto à alegação de decadência parcial do crédito de IR-Fonte discutido, entendendo
aplicável o art. 173, I, do CTN. (Destaquei)
Fl. 7017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.421 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720039/2017-71
31
A não apreciação de questão suficiente a fulminar parcialmente, em tese, a autuação
correspondente (decadência dos lançamentos do IRPJ, da CSLL e do IRRF decorrentes dos
pagamentos à Castro Mello, Vox, Primo e RM em relação aos fatos gerados ocorridos entre
30/01/2012 (primeiro) e 05/10/2012 (último deles)) vicia de nulidade formal o Acórdão Recorrido,
visto que resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, pela limitação à apreciação da
questão por uma instância (CARF), quando a legislação prevê duas (DRJ e CARF). Tal nulidade
não foi alegada expressamente pela Recorrente.
Adianto que entendo não se aplicar o disposto no § 3o do art. 59 do Decreto
70235/72, razão pela qual os autos devem retornar à E. DRJ para a específica apreciação desta
matéria.
Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para determinar que os
autos retornem à DRJ para a apreciação específica da alegação constante na impugnação de que
operou-se a decadência dos lançamentos do IRPJ, da CSLL e do IRRF decorrentes dos pagamentos
à Castro Mello, Vox, Primo e RM em relação aos fatos gerados decorrentes de pagamentos
ocorridos entre 30/01/2012 (primeiro) e 05/10/2012 (último deles).
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 7018
DF CARF MF
Original